Tribunal: TJPA
Processo: 0800119-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800119-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE GIL DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 217-A, DO CPB.

Paciente que, em tese, teria abusado sexualmente de uma menor quando fazia seu transporte para a escola
.

Alegação defensiva de que o decreto cautelar não apresenta fundamentação e de que não observou a magistrada se tratar o paciente de pessoa idosa e portadora de doença grave
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CP. PACIENTE QUE, EM TESE, SE APROVEITANDO DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA COM A FAMÍLIA DA VÍTIMA,
QUE O CONTRATOU PARA FAZER O TRANSPORTE DA MENOR ATÉ A ESCOLA, E DELA
ABUSOU NO INTERIOR DE S
E
U
VEÍCULO, PASSANDO AS MÃOS EM SUAS PERNAS.

DECISÃO PELA CUSTÓDIA QUE RECONHECEU
PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DECRETO UMA VEZ QUE PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFIGURA
.

PRISÃO MANTIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE AVALIOU
A LEGALIDADE DA PRISÃO E A MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
NÃO EXIGE A INVOCAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS A JUSTIFICÁ-LA, SENDO NECESSÁRIA

APENAS A PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SUA DECRETAÇÃO, O QUE EFETIVAMENTE SE DENOTA NO CASO EM ESPÉCIE.

NÃO SE OBSERVA O ALEGADO ESTADO GRAVE DE SAÚDE DO PACIENTE E TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DE SEU TRATAMENTO INTRAMUROS, NÃO SENDO SUAS CONDIÇÕES PESSOAIS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS SUFICIENTES À CONCESSÃO DA ORDEM
, PRINCIPALMENTE
QUANDO PRESENTES
, COMO NO CASO EM APREÇO,
OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 08 DESTA CORTE, NÃO SENDO IGUALMENTE SUFICIENTES AO CASO AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP,
POIS ESTAS NÃO TÊM O CONDÃO DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em de onze a treze de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
JOSÉ GIL DE OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Criminal da Comarca de Paragominas que, nos autos do processo nº. 0808187- 40.2024.8.14.0039, decretou sua prisão preventiva.

Alega o impetrante, ID

241
82524, em síntese,
que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude de ato da autoridade aqui apontada como coatora que decretou sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 217-A, do CPB, contra uma menor enquanto a conduzia para a escola em seu veículo.

Aduz que em audiência de custódia a magistrada proferiu decisão mantendo a prisão preventiva, mas que tal decisão é carente de fundamentação, pautada em argumentos genéricos que não apontam a necessidade da medida gravosa, não tendo sequer analisado as condições de saúde do paciente, que é idoso e portador de graves problemas pulmonares, o que já justificaria, afirma, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Que o decreto prisional não pode ter por fundamento único a gravidade do delito supostamente praticado, devendo a decisão pela custódia apresentar fundamentação apta a demonstrar sua necessidade, principalmente no caso em apreço, onde as condições pessoais do paciente são favoráveis e depõe em seu favor, e não se mostram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, se configurando a manutenção da custódia flagrante ilegalidade e violação de direitos, principalmente por ter o paciente se apresentado espontaneamente na delegacia de polícia, onde foi preso, o que demonstra que não pretende se evadir do distrito da culpa e/ou causar qualquer empecilho à ação penal ou futura aplicação da lei penal.

Afirma inexistir qualquer prova de que o paciente tenha praticado o crime a si imputado, mas tão somente indícios, razão pela qual há que ser respeitado e aplicado ao caso o princípio da presunção de inocência, não sendo a prisão preventiva, medida de extrema gravidade, a mais indicada ao caso e

que a decisão pela custódia se configura em constrangimento ilegal, pois carente de fundamentação, não justificando, com base no caso em concreto, as razões pelas quais entendeu a autoridade coatora ser necessária a prisão, sendo a justificativa da medida a gravidade do suposto delito, o que não é permitido pela jurisprudência pátria.

Alega ser ilegal a decisão singular, mormente por inexistir qualquer pressuposto apto a autorizar, bem como por se mostrar carente de fundamentação, ressaltando ser o paciente primário, detentor de condições pessoais favoráveis.

Infere não restar configurado, no caso em apreço, a necessidade de manutenção da medida uma vez que não demonstrado o risco que sua liberdade traz à sociedade e que a suposta gravidade do delito, em tese cometido, não conduz à periculosidade do agente, principalmente em razão da ausência de certeza quanto à sua ocorrência.

Afirma que o paciente não ameaça a instrução processual, a ordem pública ou futura aplicação da lei penal e que cabível ao caso a aplicação de medidas diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, bem como por dever prevalecer no caso o princípio da presunção de inocência.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente afirmando inexistir qualquer justificativa à manutenção de sua custódia cautelar, pois ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e, no mérito, a concessão da ordem, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Foram os autos recebidos durante o plantão judicial, não sendo conhecido e determinada sua redistribuição, despacho de ID 24191202.

Após redistribuição, foi recebido feito pelo Des. Leonam Gondim que denegou o pedido liminar, solicitou informações à autoridade coatora, manifestação da Procuradoria de Justiça e posterior remessa à esta relatora, ID 24238963.

Em documento de ID 24313647, juntadas as informações pela autoridade coatora.

Nesta superior instância, em parecer de ID 24621540, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
JOSÉ GIL DE OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Criminal da Comarca de Paragominas que, nos autos do processo nº. 0808187- 40.2024.8.14.0039, decretou sua prisão preventiva.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço, em parte, do
writ
.

Visa o impetrante a concessão da ordem em favor do paciente, alegando ser carente de fundamentação a decisão que decretou a custódia cautelar, ser o paciente idoso e portador de doença grave, além de detentor de condições pessoais favoráveis.

Tem-se que o paciente foi preso em razão de mandado de prisão expedido por autoridade competente em atenção à representação da autoridade policial, sendo sua prisão preventiva decretada por, em tese, ter abusado sexualmente de criança que conduzia para a escola em seu veículo, pois pela família da menor fora contratado para a prestação de tal serviço, tendo o juiz assim asseverado no decreto cautelar:

“... a prisão preventiva somente pode ser decretada se presentes os requisitos constantes do art. 312, caput e parágrafo único e atendidos os pressupostos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Ab initio, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao fumus comissi delicti, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade.

A materialidade, restou demonstrada por meio de todo o inquérito policial que relata como se deram os fatos, inclusive os depoimentos das testemunhas e a oitiva da vítima, sendo que esta é a principal prova dos fatos, devido seu alto valor probatório.

Assim, está evidenciada a existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação da prisão preventiva.

No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou.

Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para o investigado JOSÉ GIL DE OLIVEIRA, uma vez que pelos depoimentos das testemunhas e da oitiva da vítima, é possível verificar que ele supostamente praticou as condutas criminosas.

Oportuno lembrar que, para a decretação da prisão preventiva, o fumus comissi delicti deverá estar acompanhado do "periculum libertatis" que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Este é constatado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo investigado, posto que ele se aproveitou da vulnerabilidade da vítima, a qual é apenas uma criança, e ainda, pelo fato de haver risco de reiteração criminosa contra outras vítimas pelo fato de ele ter acesso a mais crianças em seu trabalho.

Portanto, essas circunstâncias demonstram o perigo que o investigado causa estando em liberdade, sendo a sua prisão necessária para garantia da ordem pública, posto que ele pode voltar a realizar tais atos contra outras vítimas caso permaneça em liberdade.

Ademais, o crime supostamente cometido pelo investigado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, conforme prevê o art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos neste momento, o investigado não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Isto posto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado JOSÉ GIL DE OLIVEIRA, por entender ser necessária a custódia preventiva, nos termos dos artigos 312, 313, I, ambos do CPP.”

Denota-se, do fragmento da decisão ao norte colacionado, que a prisão preventiva foi decretada em razão da presença de indícios de autoria e materialidade, se mostrando a custódia necessária, mormente em razão de o paciente supostamente ter praticado o delito durante o desempenho de sua função como taxista, função que até o presente exerce, sendo real a possiblidade de reiteração da conduta delitiva ante o acesso a outras possíveis vítimas, como bem pontuado pela magistrada em sua decisão.

Tem-se, portanto, ao contrário do que alegado pelo impetrante, que a decisão pela prisão preventiva do paciente se mostra concretamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando evidenciada sua necessidade ante a possibilidade de reiteração da conduta criminosa, efetivamente representando a liberdade do paciente um risco a ouras possíveis vítimas
, não havendo que se falar em ausência de fundamento ou justa causa à medida, pois presentes os requisitos aptos a ensejar o decreto cautelar e sua manutenção, bastando para tanto que este esteja fundamentado em dados concretos dos autos, o que se observa na espécie, restando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, estando, portanto, a custódia cautelar adequadamente motivada, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Portanto, se denota da decisão proferida que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar na medida em que presentes indícios de autoria
e a manutenção da prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública – resguardando a integridade de outras possíveis vítimas,
restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP
, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ao decreto cautelar.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento quando desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – (...) VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, a prisão preventiva é uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', e ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assim prevê: “
A

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.”

Tem-se, ao contrário do alegado pela defesa, estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria e
da materialidade, se mostrando a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública,
ante a possibilidade de reiteração delitiva, estando a decisão pel
a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e possíveis vítimas.

Quanto às alegadas condições pessoais do paciente, tem-se que estas não são suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, art. 319 do CPP, pois tais não têm o condão de impedir que o ora paciente volte a delinquir.

No que concerne à alegada fragilidade do paciente, por ser idoso e apresentar problemas de saúde, tem-se que a idade supostamente avançada não foi impeditivo à suposta prática do delito e, quanto à sua saúde, os documentos acostados aos autos apontam a existência de uma doença, mas não são capazes de comprovar a sua gravidade e a impossibilidade de seu tratamento pelo Sistema Penal, não tendo o impetrante trazido aos autos qualquer documento emitido pela SUSIPE atestando sua incapacidade em prestar ao paciente assistência médica caso eventualmente esta se faça necessária. Ademais, o comprovante de benefício recebido pelo paciente da Assistência Social foi concedido por se tratar de pessoa idosa com mais de 65 anos, e não por questão de saúde, como se comprova do documento acostado em ID 24180789.

No que concerne à alegação de que a magistrada singular, em audiência de custódia, não avaliou questão atinente à saúde do paciente, bem como não fundamentou sua decisão, tem-se que esta explicitou que na referida audiência somente analisaria a legalidade da prisão, decorrente de mandado de prisão previamente expedido, e que os pedidos de liberdade provisória, manutenção da prisão ou aplicação de medidas cautelares, deveriam ser realizados nos autos principais, não havendo ilegalidade em tal proceder, pois de tal manifestação se deflui seu entendimento sobre a manutenção da custódia e a necessidade de manifestação do juízo responsável pela condução dos autos principais.

Acerca da ausência de qualquer ilegalidade na manutenção da prisão sob a atual condição de saúde do paciente, onde não restou demonstrada a impossibilidade de eventual tratamento pelo Sistema Penal, é a jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PACIENTE IDOSO E DOENTE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Busca o impetrante o relaxamento da prisão preventiva do paciente - preso em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Entorpecentes - sob o fundamento da gravida da custódia cautelar imposta, alegando a possibilidade da aplicação da prisão domiciliar ou de medidas cautelares diversas. 2. A custódia cautelar do paciente mostra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade e o modus operandi do delito, mormente ante a grande quantidade da droga apreendida. 3.
Quanto ao argumento de que o paciente é pessoa idosa e doente, e que isso lhe garantiria o benefício da prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas, tal não merece acolhida. A legislação atinente somente faculta a substituição da prisão preventiva por domiciliar aos maiores de 80 (oitenta) anos e/ou extremamente debilitados (CPC, art. 318, I e II). Dos autos se extrai que o paciente conta com 77 (setenta e sete) anos de idade e que seria portador de hiperplasia prostática benigna, asma e hipertensão arterial sistêmica, não podendo se aferir se a custódia preventiva é flagrantemente gravosa à saúde do réu
. Ademais, não há nenhum contra indicativo de sua permanência em estabelecimento prisional, quando devidamente medicado. 4.
No tocante à possibilidade da substituição da clausura pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tal resta inviável, neste caso ante à gravidade do delito
, eis que grande a quantidade de droga apreendida em poder do paciente. 5. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da impetração, mas para NEGAR-LHE A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 18 de dezembro de 2018 DES. FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA Presidente do Órgão Julgador DES. JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA Relator. (TJ-CE - HC: 06306492720188060000 CE 0630649-27.2018.8.06.0000, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/12/2018, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2018)

Sobre a necessidade de manutenção da custódia foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, como se denota do excerto de seu parecer a seguir colacionado, veja-se:

“...no caso em análise, não há que se falar em constrangimento ilegal que enseje a revogação da prisão preventiva do paciente, estando presentes os requisitos da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP, senão vejamos:

Observa-se que a prisão preventiva do paciente foi mantida pela autoridade coatora com base em fundamentos idôneos, sustentados na gravidade in concreto do delito e na presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, bem como na impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Observa-se que a decisão da autoridade coatora, que manteve a custódia preventiva do paciente, está devidamente fundamentada em dados concretos, tais como a gravidade in concreto do crime, além do modus operandi empregado na prática do delito e a possibilidade de reiteração delitiva, vez que o acusado possui acesso a crianças em seu trabalho...

Dessa forma, diante da gravidade do delito perpetrado, cumpre registrar que a decisão ora atacada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente.”

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/02/2025